Tribunal: TJMT
Processo: 1015475-64.2023.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1015475-64.2023.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI­MINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO IN RE IPSA. OBRIGAÇÃO MANTIDA. QUANTUM PROPORCIONAL. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147, caput) e pela contravenção penal de vias de fato (Dec. Lei n. 3.688/41), à pena de 01 mês e 10 dias de detenção e 19 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 300,00 a título de indenização moral à vítima.
2. Fatos relevantes: (i) o apelante e a vítima conviviam em união estável à época dos fatos; (ii) ao anunciar o fim do relacionamento e que iria embora, a vítima foi ameaçada com uma faca e puxada pelos cabelos até o interior do imóvel; (iii) versão da vítima coesa nas duas fases da persecução penal; (iv) pedido expresso de condenação ao ressarcimento dos danos sofridos pela vítima, sem indicação do respectivo valor.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por ausência de provas; e (ii) exclusão do valor mínimo fixado para reparação dos danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a sentença condenatória; e (ii) analisar se é viável afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova.
6. A narrativa apresentada pela vítima, coesa e harmônica nas duas fases da persecução penal, alcança o standard de prova necessário para a condenação do apelante.
7. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é in re ipsa, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou de instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).
8. O quantum indenizatório, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano, deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o montante apurado não seja excessivo a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, CPP, art. 386, VII; Dec. Lei n. 3.688/41, art. 21; Lei n. 11.343/06, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Tema Repetitivo 983; TJMT, ApCrim 0000939-27.2019.8.11.0100, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015475-64.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONILDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 001.008.902-02 (APELANTE), NATALIE ANEZ FAJARDO - CPF: 709.105.242-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI
­
MINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO IN RE IPSA. OBRIGAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM
PROPORCIONAL. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
) e pela contravenção penal de vias de fato (Dec. Lei n. 3.688/41), à pena de 01 mês e 10 dias de detenção e 19 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 300,00 a título de indenização moral à vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante e a vítima conviviam em união estável à época dos fatos;
(ii)
ao anunciar o fim do relacionamento e que iria embora, a vítima foi ameaçada com uma faca e puxada pelos cabelos até o interior do imóvel;
(iii)
versão da vítima coesa nas duas fases da persecução penal;
(iv)
pedido expresso de condenação ao ressarcimento dos danos sofridos pela vítima, sem indicação do respectivo valor.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de provas; e
(ii)
exclusão do valor mínimo fixado para reparação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a sentença condenatória; e
(ii)
analisar se é viável afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova.

6.
A narrativa apresentada pela vítima, coesa e harmônica nas duas fases da persecução penal, alcança o
standard
de prova necessário para a condenação do apelante.

7. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou de instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).

8. O
quantum
indenizatório, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano, deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o montante apurado não seja excessivo a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, CPP, art. 386, VII; Dec. Lei n. 3.688/41, art. 21; Lei n. 11.343/06, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Tema Repetitivo 983; TJMT, ApCrim 0000939-27.2019.8.11.0100, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Dionildo Oliveira da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1015475-64.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
) e pela contravenção penal de vias de fato (Dec. Lei n. 3.688/41, art. 21), à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
e ao pagamento de
R$ 300,00 (trezentos reais) a título de indenização à vítima
(id. 289263897).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas quanto aos delitos imputados, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Postula, ainda, a exclusão da indenização fixada para reparação do dano moral causado pela infração penal, considerando a ausência de comprovação do dano sofrido e a hipossuficiência do réu

(id. 289263902).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 289263905).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
292626880
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Dionildo Oliveira da Silva
foi denunciado pela prática do delito de
ameaça (CP, art. 147,
caput
) e pela contravenção penal de vias de fato (Dec. Lei n. 3.688/41, art. 21), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...)

No dia 09 de julho de 2023, por volta das 12h00m, na residência localizada à Rua 25, No 5 – quadra 86, Bairro Pedra Noventa, nesta Capital, o denunciado DIONILDO OLIVEIRA DA SILVA ameaçou e agrediu a vítima N. A. F. (20 anos na data dos fatos) com quem conviveu por 03 anos e não tiveram filhos.

Na data dos fatos, a vítima pediu a separação ao denunciado e disse que moraria na casa de uma amiga, momento que o denunciado pegou uma faca e a ameaçou de morte, bem como, puxou-a para o interior da residência pelos cabelos e trancou-a dentro de casa; e, somente após a intervenção de um amigo do denunciado ele permitiu que ela saísse de casa. (...)”.
(
sic,
id. 289263871).

Encerrada a instrução processual,
a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado
à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
e ao pagamento de
R$ 300,00 (trezentos reais) a título de indenização à vítima
.

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa pleiteia a absolvição do apelante
por ausência
de provas robustas e inequívocas que comprovem a materialidade e autoria dos delitos, sustentando que a palavra da vítima é insuficiente para a condenação.

A tese defensiva não comporta provimento.

O crime de ameaça foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que a ofendida era companheira do apelante à época dos fatos, nos moldes do artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Neste contexto, com o objetivo de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)”
(AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto revela-se como a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

No que diz respeito ao crime de ameaça, este é de natureza formal, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, desde que a intimidação tenha aptidão para incutir temor, sem que se exija resultado naturalístico.

O bem jurídico tutelado,
in casu,
é a tranquilidade psíquica do indivíduo, cuja paz de espírito é perturbada pela promessa de um mal futuro.

A doutrina é pacífica ao estabelecer que, para a configuração do crime de ameaça, basta que a conduta seja idônea para constranger a vítima e que o agente tenha consciência dessa idoneidade, pois é “
indiferente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, nem que seja possível cumpri-la”
(BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, V. 2, 23a ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479).

Da mesma forma, o estado de ira não tem o condão de afastar a intenção de intimidar. Ao revés, constitui a força propulsora que motiva o agente, de modo que sua cólera é justamente o que intensifica a potencialidade da conduta de causar temor ao ofendido (
ibidem
, p. 481).

Já a contravenção das vias de fato (art. 21, da LCP) consiste em toda prática de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

Assim, tem-se que a ausência de lesões aparentes é ínsita à própria contravenção penal de vias de fato, tornando prescindível a constatação através de laudo pericial (ApCrim 0000939-27.2019.8.11.0100, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, DJe 09/11/2022).

No caso em análise, a materialidade e
a autoria encontram-se evidenciadas pelos depoimentos da vítima, que manteve versão coerente e consistente em ambas as fases da persecução penal, pelo boletim de ocorrência e pela requisição das medidas protetivas de urgência.

A vítima
N.A.F.
declarou, na fase inquisitorial, que convivia com o apelante à época dos fatos em uma relação bastante conturbada, e que reiteradamente era submetida a agressões de natureza psicológica e física. Relatou que, no dia dos fatos, ao informar ao réu que se mudaria para a residência de uma amiga, pois queria se separar dele, o agressor reagiu de forma violenta, ameaçando-a de morte com o uso de uma faca, além de tê-la puxado pelos cabelos para o interior da residência, onde a manteve trancada contra sua vontade. Somente após a intervenção de um amigo do acusado, a vítima conseguiu deixar o local. Acrescentou, ainda, que teme por sua integridade física e psicológica, razão pela qual requereu a concessão de medidas protetivas de urgência (id. 289263850).

No mesmo sentido é o relato transcrito no formulário nacional de avaliação de risco, elaborado por profissional capacitada que atendeu a ofendida ao requisitar medidas protetivas de urgência:

“(...) Ele não aceitava se separar.... E ontem discutimos porque eu tava decidida em sair de casa, mas ele me impedia de sair.... Ele dizia que eu não ia sair e pegou uma faca, me ameaçando.... Eu tentei sair e ele me puxou pelo cabelo e trancou a porta da casa.... Tinha um amigo dele lá e acalmou ele... dai consegui sair de casa e fui pra casa de uma amiga.... Depois ele ficou ligando pedindo pra eu voltar, mas não quero mais e to com medo dele não aceitar a separação e voltar a me ameaçar. (...)”.
(
sic,
id. 289263850 – p. 28).

Ouvida em juízo, a ofendida confirmou a versão prestada na fase policial, ressaltando que, ao comunicar ao apelante sua decisão de se separar e deixar o lar, este se apossou de uma faca, proferindo ameaças de morte. Relatou, ainda, que, ao tentar sair da residência, foi puxada pelos cabelos pelo réu até retornar para o interior do imóvel
(id. 289263898).

Em sede policial, o
apelante
confirmou que o relacionamento com a vítima era marcado por frequentes discussões e agressões verbais, em sua maioria iniciadas por ele. Em relação aos fatos, relatou que, no dia em questão, retornou à residência pela manhã, acompanhado de um indivíduo que conhecera na noite anterior, durante uma festa, estando ambos embriagados.

Disse que a vítima informou que se mudaria para a casa de uma amiga, e tentou impedi-la, convidando-a para conversar no interior da residência. Afirmou, ainda, que seu colega o teria aconselhado a deixá-la partir. Negou ter puxado os cabelos da vítima ou tê-la ameaçado, sustentando que apenas a chamou para o interior do imóvel com a finalidade de dialogar (id. 289263855).

Em juízo,
o réu
alegou não se recordar das ameaças ou se puxou os cabelos da ofendida, justificando a lacuna de memória pelo fato de estar embriagado no momento dos acontecimentos
(id. 289263898).

À luz do conjunto probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos são robustos para evidenciar a materialidade e a autoria do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, especialmente considerando que o relato da ofendida foi mantido nas duas fases da persecução penal.

A versão da vítima foi mantida ao narrar os fatos para a profissional qualificada que preencheu o formulário de requisição das medidas de proteção, ao passo que a profissional registrou o temor da ofendida e a preocupação dela ao ser ameaçada pelo apelante.

Por sua vez, o fato de o apelante não se recordar de ter cometido as condutas criminosas não desqualifica o depoimento da vítima, uma vez que todo o contexto narrado por ele sobre o dia em questão se coaduna com o que a ofendida relatou, especialmente que ele não concordou com que ela fosse embora, que a puxou para dentro da residência e que o terceiro que estava no local ajudou para que o réu a deixasse sair.

Desse modo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, diante de um conjunto probatório robusto e coeso capaz de demonstrar que o apelante incorreu nas condutas típicas imputadas na denúncia.

Nesse diapasão, os precedentes deste Sodalício demonstram a suficiência do conjunto probatório quando este é caracterizado pelos relatos da vítima e a negativa do apelante não é amparada por nenhuma outra prova, como no caso em apreço. Confira-se:

“(...) Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Portanto, as provas amealhadas aos autos são aptas a embasar o decreto condenatório pelo crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
) e pela contravenção penal de vias de fato (Dec. Lei n. 3.688/41, art. 21) perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.
INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

A defesa requer o afastamento da indenização fixada a título de reparação por dano moral causado à vítima decorrente da infração, sob o argumento de ausência de comprovação do prejuízo suportado pela ofendida, além da hipossuficiência do apelante.

O pedido não merece provimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo nem de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

Desse modo, em crimes que decorrem de violência doméstica e familiar contra a mulher, como o apurado na presente ação penal, basta que haja pedido expresso na denúncia, ainda que ausente instrução probatória específica e indicação de valor.

No caso, na inicial acusatória consta o pedido de fixação de valor indenizatório em favor da vítima, o que, por ter possibilitado o exercício do contraditório, autoriza o arbitramento de indenização moral.

Ademais, o valor arbitrado de R$ 300,00 (trezentos reais) se mostra adequado às circunstâncias do caso e atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, isto é, não é excessivo a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, além de garantir a reparação integral do dano.

Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de que o
quantum
fixado compromete a subsistência do apelante, cujo ônus era da defesa, razão pela qual não há que se falar em afastamento da indenização arbitrada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do acusado
Dionildo Oliveira da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025